Tribunal: STF
Processo: HC 258847
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, no HC no 1006674/SP, indeferiu, liminarmente, a impetração (eDOC.03). 



    Consta nos autos que os pacientes foram condenados à pena de 08 anos e 10 meses de reclusão e multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006.



    Alega-se que não há provas da prática do delito de associação para o tráfico, porquanto trata-se tão somente de um flagrante pontual, decorrente de um episódio isolado de apreensão de entorpecentes, não havendo indícios concretos de vínculo estável e permanente para o tráfico ilícito de drogas.



    Sustenta-se, ainda, que o paciente Geferson agia sozinho, sem participação do paciente Jean, e que a mera coautoria eventual não configura associação criminosa, razão pela qual a condenação nesse ponto seria indevida por ausência de comprovação de autoria e tipicidade.



    Ante todo o exposto, pugna-se pela: (i) “exclusão do delito do artigo 35 da lei de drogas nas razoes expostas”; (ii) “a concessão da ordem para que os pacientes possam aguardar o andamento processual em liberdade”; e (iv) “aplicação do privilégio ainda que em grau menos intenso, sendo em todo o caso no regime aberto”.



    É o relatório. Decido.



    1. Em que pese a existência de hipótese de não conhecimento, tendo em vista o teor da Súmula 691 do STF, no caso dos autos, verifico hipótese de constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP. 



    De plano, esclareço que a análise da questão prescinde de revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, providência que seria inviável na via estreita do recurso ordinário em habeas corpus. Em verdade, o caso desafia o enfrentamento de questão eminentemente jurídica, relativa aos elementos necessários à configuração do crime de associação para o tráfico. 



    Analisando essa questão, a Segunda Turma do STF assentou, no julgamento do HC 124.164/AC, que o crime de associação pressupõe a existência de animus associativo entre os agentes, de caráter duradouro e estável. Destaco excerto do voto do Relator, saudoso Ministro Teori:



    “O crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 está assim descrito: ‘associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei’. O verbo núcleo do tipo aqui é associar-se. Portanto, a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica. Não se pode transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública – capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado –, em um concurso de agentes. É com propriedade que afirma Vicente Greco Filho: 



    Para incidência do caput do delito agora comentado, em virtude da cláusula ‘reiteradamente ou não, poder-se-ia entender que também configuraria o crime o simples concursos de agentes, porque bastaria o entendimento de duas pessoas para a prática de uma conduta punível. Parece-nos, todavia, que não será toda vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria. O tipo é especial em relação ao art. 288 do Código Penal (…). O conteúdo do crime, porém, é igual ao do seu similar (Tóxicos: prevenção-repressão. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, página 209). 



    Assim, estabeleceu-se na jurisprudência o entendimento de que a diferença entre o crime em questão e o concurso eventual de agentes está na estabilidade do vínculo. Nessa linha de compreensão: 



    ‘Habeas corpus. Processual Penal. Crime de associação para o tráfico (Lei nº 11.343/06, art. 35, caput). Trancamento da ação penal. Inépcia da denúncia e ausência de justa causa. Não ocorrência. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (…) 3. Verifica-se, pela simples leitura da exordial acusatória, que não há ilegalidade a merecer reparo pela via eleita, uma vez que a denúncia contém descrição mínima dos fatos imputados à ora paciente, principalmente considerando tratar-se de crime de associação para o tráfico, relativamente ao qual a existência do liame subjetivo e da estabilidade associativa deve ser apurada no curso da instrução criminal. 4. Ordem denegada’. (HC 121188, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 03-04-2014). 



    Sob a égide da anterior Lei de Drogas: HC 72674, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 03- 05-1996; HC 64840, Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA, Primeira Turma, DJ de 21-08-1987; RHC 75236; Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Segunda Turma, DJ 01-08-97, esse último assim ementado: 



    ‘(...) III. A associação para o tráfico de entorpecentes, como tipificada no art. 14 da Lei de Entorpecentes (…): para não confundir-se com o mero concurso de agentes, a melhor interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização (…)’”



    Com efeito, firmou-se nesta Corte o entendimento de que, “sem a existência de um vínculo associativo estável e permanente, não se caracteriza, no plano da tipicidade penal, o delito de associação para o tráfico de drogas, incompatível, em seu perfil conceitual, com conluios delituosos meramente transitórios”(HC 178985, Relator Celso de Mello, DJe 18.05.2020).



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: HC 175.101, Relator Gilmar Mendes, DJe 05.09.2019; HC 170.896, Relator Gilmar Mendes, DJe 24.05.2019; RHC 202.166, Relator Ricardo Lewandoswki, DJe 26.05.2021; HC 168442; Relator Gilmar Mendes, DJe 06.03.2019; HC 197.602, Relator Gilmar Mendes, DJe 26.02.2021; HC 163.393, Relator Gilmar Mendes, DJe 19.11.2018; HC 197706, Relator Gilmar Mendes, DJe 02.03.2021.



    No presente caso, a atuação policial teve início a partir de denúncias anônimas que indicavam a prática de tráfico de drogas por parte dos acusados, havendo informação de que eles se utilizavam de um veículo GM Corsa, cor cinza, placa DDQ5663, e de um imóvel localizado na Rua José Fonseca, no bairro Vila São Cristóvão, em Tatuí, para o cometimento do delito. Após diligências preliminares, constatou-se que o referido imóvel não era habitado, o que levantou suspeitas quanto à sua real finalidade.



    Em 20 de agosto de 2024, por volta das 17h, policiais realizaram vigilância do local e observaram a chegada dos acusados no veículo mencionado. Geferson Gustavo desembarcou e se dirigiu ao portão do imóvel, enquanto Jean Carlos permaneceu no interior do carro. Nesse momento, o policial Antônio César realizou a abordagem de Geferson, que já havia aberto o portão, mas ainda se encontrava na calçada. Jean Carlos, ao perceber a ação, tentou deixar o local, sendo abordado nas proximidades.



    Durante a revista pessoal, foram localizadas com Geferson uma sacola contendo cem porções de crack e onze porções de maconha, além de celular e dinheiro. Com Jean Carlos, foram apreendidos apenas celular e dinheiro. Com a autorização de Geferson, os policiais ingressaram no imóvel, onde encontraram grande quantidade de entorpecentes e materiais típicos de preparo e fracionamento de drogas.



    No interior da residência, foram apreendidas diversas substâncias ilícitas, balanças de precisão, utensílios de corte, embalagens e um caderno com anotações contábeis, evidenciando a utilização do imóvel como centro de armazenamento e preparo de drogas para comercialização.



    Diante da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, os réus foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais cabíveis.



    Quanto ao crime de associação para o tráfico, a sentença assim fundamentou (eDOC.03, pp. 277-278, grifei):



    “Também ficou demonstrada a incursão dos réus no delito de associação para a prática do tráfico de drogas, pois as provas amealhadas são aptas e suficientes para a prolação de um édito condenatório neste sentido. 



    De fato, os elementos coligidos denotam a existência de um ajuste prévio e organização dos acusados na mercancia, notadamente pela divisão de tarefas de forma estável e organizada para melhor realizar o comércio espúrio. 



    Isso porque, bem se viu que os réus eram os responsáveis pela venda de drogas nos Bairros Vila Esperança e São Cristóvão e utilizavam do veículo da marca GM, modelo Corsa, placas DDQ5663 de Tatuí para realizar o seu transporte, bem como do imóvel em que realizada a diligência para ter em depósito e guardar grande quantidade de drogas, bem como preparar todas elas para posterior disseminação na comunidade. 



    Veja-se até mesmo que na residência foram apreendidos diversos objetos utilizados para o preparo das drogas à venda, local destinado pelos réus para tal fimúnico. 



    E, não bastasse, como destacado pela prova oral, os réus já se utilizavam do imóvel há algum tempo para a prática espúria, local conhecido pelo nome de “casa bomba” (sic). 



    À vista disso, não é possível entender tratar-se de simples coautoria ocasional, transitória, esporádica ou eventual, pois os réus mantinham sim um liame subjetivo entre ambos visando a distribuição dos tóxicos, tendo suas tarefas devidamente individualizadas, caracterizando um vínculo associativo prévio, havendo uma conjugação de esforços, unindo suas condutas para o melhor desempenho da atividade mercantil. 



    Por todos esses elementos, presente substrato probatório a revelar a soma de esforços dos réus para o desenvolvimento do tráfico ilícito de drogas. 



    Não bastasse, nenhuma prova foi produzida no sentido de infirmar o quadro fático desenhado, razão pela qual a tese aventada pela Defesa não se sustenta. 



    E diante disso, reconhecidas a autoria e a materialidade do crime de associação imputado aos acusados, o decreto condenatório atinente ao crime previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, é medida que se impõe.”



    O Tribunal local, no mesmo sentido, negou provimento à apelação, mantendo-se a decisão do Juízo a quo inalterada. Ao que interessa, vejamos (eDOC.03, pp. 439-448, grifei):



    “Quanto ao mérito, tem-se que o recurso não merece prosperar. 



    A condenação dos acusados pelos crimes de associação ao tráfico de substância ilícita e de tráfico de entorpecentes foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo probante. 



    Da análise dos autos, verifica-se haver elementos mais do que suficientes ao deslinde da ação penal pelas práticas dos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação ao tráfico de substância estupefaciente. 



    Segundo restou comprovado, em agosto de 2024, os ora apelantes associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 



    Consta, ainda, que, no dia 20 de agosto de 2024, os ora recorrentes tinham em depósito, transportavam, traziam consigo e guardavam entorpecentes para entrega, de qualquer forma, ao consumo de terceiros, para fins de tráfico: (a) 01 porção a granel de “crack”, sob a forma de cocaína, pesando 567,52 gramas; (b) 01 “tijolo” de cocaína, com peso de 746,32 gramas; (c) porções a granel de “crack”, sob a forma de cocaína, pesando 186,55 gramas; (d) 170 porções de cocaína, com de 139,98 gramas; (e) 170 porções de cocaína, pesando 141,85 gramas; (f) 150 porções de cocaína, com peso de 122,71 gramas;(g) 01 porção a granel de cocaína, pesando 659,92 gramas; (h) 219 porções de “crack”, sob a forma de cocaína, com peso de 74,6 gramas; (i) 160 porções de cocaína, pesando 131,89 gramas; (j) 11 porções de maconha, com peso de 93,77 gramas; (k) 100 porções de “crack”, sob a forma de cocaína, pesando 34,64 gramas; (l) 13 porções de cocaína, com peso de 18,32 gramas; (m) 01 porção a granel de cocaína, pesando 473,69 gramas; e (n) 01 porção a granel de cocaína, com peso de 43,79 gramas 



    Apurou-se que os apelantes (fls. 01/03) 



praticavam o tráfico, dividindo as tarefas na empreitada criminosa. Para tanto, mantinham os entorpecentes guardados no imóvel e contavam com utensílios para promover o fracionamento e o embalo das drogas. Ademais, JEAN e GEFERSON faziam uso do automóvel marca “GM”, modelo “Corsa”, placas “DDQ5663”/Tatuí/SP, cor cinza, para realizar o transporte das drogas. Policiais Militares efetuavam patrulhamento de rotina pelo bairro São Cristóvão - cientes de que os denunciados promoviam o tráfico e utilizavam o automóvel e o imóvel para tanto -, quando avistaram o veículo conduzido por JEAN estacionando defronte a residência. O passageiro GEFERSON desembarcou.GEFERSON foi abordando antes de adentrar ao imóvel. JEAN empreendeu fuga, na direção do “Corsa”, ao notar a presença dos agentes públicos. Na revista pessoal, nas mãos de GEFERSON foi encontrada a sacola plástica contendo 100 porções de “crack” e 11 porções de “maconha”. Foram apreendidos, ainda, aparelho de telefonia celular e R$ 7,00. JEAN foi perseguido e alcançado, tendo sido abordado na rua Alberto Vitale. 



Na revista foram encontrados R$ 83,00 e aparelho celular.No imóvel utilizado pelos denunciados foram localizados, na pia, 03 porções a granel de cocaína, 01 “tijolo” de cocaína, 650 porções de cocaína embaladas a vácuo, 13 porções de cocaína, inúmeras embalagens, balança de precisão, liquidificador e caderno com anotações contábeis. Dentro da geladeira foram encontradas 219 porções de “crack”. Em seguida, sobre a mesa, foram localizadas balança de precisão, porção a granel de “crack”, diversas porções de “crack” prontas para serem embaladas, 05 facas, 02 tesouras, cutelo e colher, instrumentos esses utilizados para fracionamento e embalo das drogas. 



A finalidade mercantil restou evidenciada pela natureza, diversidade, expressiva quantidade e forma de acondicionamento das drogas, bem como pela quantia em dinheiro e em razão das demais circunstâncias da prisão em flagrante, sendo certo que a droga estava destinada ao tráfico ilegal, o qual era praticado de forma associada. 



    A materialidade dos fatos restou plenamente comprovada nos autos, conforme demonstram os autos de exibição e apreensão (fls. 15/17), de constatação preliminar (fls. 18/21), bem como os laudos periciais químico toxicológico (fls. 128/133, 134/136 e de fls. 137/140) e das peças (fls. 141/144 e de fls. 175/191). 



    Em Juízo, sob o crivo do contraditório, o apelante Geferson Gustavo confessou a prática do crime de tráfico de entorpecentes, declarando que preparava os entorpecentes para a venda, mediante pagamento. Negou, contudo, a participação de seu irmão, o recorrente Jean Carlos, afirmando que este desconhecia a atividade ilícita realizada no imóvel. Afirmou que seu irmão Jean Carlos apenas lhe deu uma carona até a padaria e, em seguida, o deixou no imóvel em que foi preso (fls. 249, 6ª mídia digital). 



    Em Juízo, sob o crivo do contraditório, o recorrente Jean Carlos negou os fatos. Asseverou ter ido à casa de sua mãe, pois sua esposa, grávida na época, desejava conversar com ela após retornarem de um exame médico e do supermercado. Declarou que, no local, encontrou-se com seu irmão, o apelante Geferson Gustavo e o levou para comprar pão e cigarros na padaria. Após, sob a orientação do irmão, levou-o até a casa onde ocorreu a abordagem policial, deixando-o lá e retornando à residência materna para encontrar sua esposa (fls. 249, 5ª mídia digital). 



    (...)



    Também de rigor a manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06, conforme lançado na r. sentença. 



    Analisando-se o conjunto probatório dos autos, conclui-se no sentido da presença de fartos elementos de convicção confirmando a existência de vínculo associativo e estável entre os recorrentes, tendo a r. sentença analisado toda a prova oral produzida com acuidade. 



    Foram ouvidos os policiais que participaram da operação, que confirmaram terem apurado que a associação estabelecida pelos réus visando à prática do crime de tráfico, tinha, à evidência, caráter permanente. 



    A apreensão de embalagens no imóvel agrava a situação dos acusados, contradizendo a alegação de Jean Carlos de desconhecer o local e suas atividades. Entre os itens apreendidos, destaca-se uma embalagem amarela do “site” de compras “Mercado Livre”, contendo eppendorffs vazios em nome de Jean Carlos e com o endereço declarado por ele como sua residência (Rua Osvaldo Tavares, 134, Jardim Planalto, Tatuí). A embalagem continha, ainda, material semelhante à maconha, que testou positivo para “THC”, consoante o laudo pericial químico toxicológico (fls. 175/191, especificamente fls. 177/180). 



    Tem-se, ademais, que, no local, foi apreendido um saco plástico preto, em nome da esposa do sentenciado Jean Carlos, com seu endereço situado na Rua Osvaldo Tavares, 134, Jardim Planalto, em Tatuí (laudo de fls. 175/181). 



    (...)



    O conjunto probatório não é, portanto, frágil quanto aos crimes de tráfico de entorpecentes e muito menos com relação ao de associação ao tráfico de substância estupefaciente. 



    No caso em tela, os elementos probatórios existentes nos autos são no sentido de que ambos os recorrentes efetivamente agiram em coautoria, cooperando entre si para a realização de ambos os crimes, com divisão de tarefas e funções. Devem, portanto, responder na medida de sua culpabilidade.”



    Como se vê, as decisões das instâncias ordinárias não apontam elementos probatórios idôneos no sentido de que os réus tenham agido com animus associativo estável e duradouro. 



    Ressalto que a simples reunião ocasional de duas ou mais pessoas não caracteriza, por si só, o crime de associação criminosa, sendo imprescindível a existência de prova concreta de um vínculo estável e duradouro entre os envolvidos, o que, a meu sentir, não restou devidamente comprovado no presente caso. 



    No caso concreto, em que pese o Magistrado de 1º grau tenha asseverado que “não é possível entender tratar-se de simples coautoria ocasional, transitória, esporádica ou eventual, pois os réus mantinham sim um liame subjetivo entre ambos visando a distribuição dos tóxicos, tendo suas tarefas devidamente individualizadas, caracterizando um vínculo associativo prévio, havendo uma conjugação de esforços, unindo suas condutas para o melhor desempenho da atividade mercantil”, não há qualquer apontamento concreto sobre as funções dos pacientes dentro da suposta associação, tampouco prova acerca estabilidade e permanência necessárias para o configuração do referido delito.



    A reforçar tal conclusão, destaco que a testemunha policial Antônio César Alapone de Oliveira relatou que “dias antes da abordagem já haviam passado pelo local por algumas vezes e constataram que a casa não contava com o movimento de pessoas” (eDOC.03, p. 270). 



    Com efeito, as conclusões antecedentes baseiam-se em meras conjecturas, desprovidas de respaldo probatório.



    A condenação pelo crime de associação para o tráfico lastreia-se nas circunstâncias do flagrante, as quais, apesar de serem suficientes para ensejar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, não permitem comprovar o animus associativo estável e duradouro. No mesmo sentido, os depoimentos dos policiais, mencionados na sentença condenatória, apenas narram como se deu o flagrante, não demonstrando, diversamente do consignado pela instâncias antecedentes, o dolo de associar-se com estabilidade e permanência.



     Desse modo, ainda que ambos tenham agido em conjunto quando da prisão, assim o fizeram na condição de coautores do crime de tráfico de entorpecentes, não ultrapassando a esfera de mero concurso de agentes. 



    Logo, reitero uma vez mais, a condenação pelo crime de associação deve ser afastada, haja vista que a convergência ocasional de vontades para a prática do crime de tráfico não é suficiente para configurar o tipo penal. Nesse ponto, o Parquet, efetivamente, não se desincumbiu do seu ônus probatório.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, a fim de absolver os pacientes JEAN CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA e GEFERSON GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA da imputação da prática do delito do art. 35 da Lei 11.343/06 (ação penal n. 1501228-32.2024.8.26.0571).



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário) ao Juiz da causa, a quem incumbirá a cientificação ao Juiz da Execução Penal.



    Oficie-se ao TJSP e ao STJ com o inteiro teor desta decisão, para ciência.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente